Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-29.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO PRATICADO POR CINCO VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS. RECORRENTE COM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A confissão espontânea não tem lugar para fins de abrandamento da medida socioeducativa aplicada, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem por escopo a imposição de pena, tal qual o Código Penal, e sim de medida socioeducativa, que tem como função precípua a reeducação e a reintegração do menor na família e na sociedade.
2. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao jovem que, ostentando passagem anterior pela Vara da Infância por ato infracional grave equiparado a delito de roubo e cujo contexto familiar aparenta necessitar de apoio para ajudar o jovem a compreender a gravidade de seus atos para que possa se ressocializar, praticou outros cinco atos infracionais análogos aos crimes de roubo em continuidade delitiva, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, visando retirá-lo da seara infracional.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, em razão da prática de cinco atos infracionais análogos aos crimes de roubo praticados em continuidade delitiva, aplicou ao apelante a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos.